Tribunal: TJDFT
Processo: 0733321-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ART. 42 CDC. ENTENDIMENTO DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça assentou que a restituição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, porém, modulou os efeitos da tese aprovada, unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021. Nesses termos, ausente a retroatividade da referida tese, imperativo observar a modulação temporal e o posicionamento amoldado à jurisprudência de outrora da Segunda Seção da Corte Superior. Assim, inviável a restituição em dobro dos valores cobrados a maior nas faturas em data anterior a 30/03/2021.
2. Apelação conhecida e provida em parte.